Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DEMANDA PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA QUE FIGURA COMO DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA RÉ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE DADOS EM CADASTRO DO SERASA NÃO COMPROVADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. ABALO À HONRA OBJETIVA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de empresa de pequeno porte em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica perante a empresa de telefonia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
2. Nos casos de demandas propostas por pessoa jurídica, somente é possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais, quando houver ofensa à honra objetiva, ou seja, quando houver abalo à imagem e à reputação da empresa perante à sociedade.
3. O mero envio de aviso de cobrança, com a possibilidade de inscrição em cadastro de restrição ao crédito não tem o condão de acarretar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica,de modo a caracterizar danos de ordem moral.
4. em se tratando de pessoa jurídica, o desvio produtivo não tem o condão de causar abalo de ordem moral, na medida em que não se trata de hipótese de lesão à honra objetiva.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.